Tribunal: TJDFT
Processo: 0705935-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTOS INDEVIDOS DE TÍTULOS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM COMPENSATÓRIO MANTIDO.
De acordo com o entendimento exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nos casos de protesto indevido de título ou de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo de prova, mesmo quando a prejudicada seja pessoa jurídica.
Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, a jurisprudência pátria tem consagrado a dupla função: compensatória e penalizante, observadas, ainda, a condição econômica das partes e a conduta lesiva do ofensor.